Tribunal: TJMT
Processo: 1001009-86.2022.8.11.0111
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001009-86.2022.8.11.0111
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[REINALDO ALMEIDA DA CRUZ - CPF: 959.744.581-68 (EMBARGANTE), JANILSE PAGNO - CPF: 973.568.591-49 (ADVOGADO), F. MACHADO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.232.666/0001-30 (EMBARGANTE), JANE MACHADO - CPF: 002.435.191-17 (ADVOGADO), NOBILLIS MOVEIS LTDA - CNPJ: 19.562.729/0001-80 (EMBARGANTE), CLEUDER DE SOUZA - CPF: 622.072.701-06 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 953.312.121-15 (ADVOGADO), F. MACHADO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.232.666/0001-30 (EMBARGADO), JANE MACHADO - CPF: 002.435.191-17 (ADVOGADO), CLEUDER DE SOUZA - CPF: 622.072.701-06 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 953.312.121-15 (ADVOGADO), REINALDO ALMEIDA DA CRUZ - CPF: 959.744.581-68 (EMBARGADO), JANILSE PAGNO - CPF: 973.568.591-49 (ADVOGADO), NOBILLIS MOVEIS LTDA - CNPJ: 19.562.729/0001-80 (EMBARGADO), JANILSE PAGNO - CPF: 973.568.591-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CAMBIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CAMBIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por F. Machado Comércio de Peças e Serviços EIRELI contra acórdão que negou provimento a apelações e manteve a sentença que julgou improcedentes embargos monitórios, convertendo o mandado monitório em título executivo judicial e reconhecendo a responsabilidade solidária dos devedores em razão de cheques prescritos. A embargante alega omissão quanto à responsabilização por cheque que não emitiu e quanto ao cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a responsabilidade solidária por títulos de crédito; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses relativas à responsabilidade solidária e ao alegado cerceamento de defesa, expondo de forma clara os fundamentos fáticos e jurídicos adotados.

A responsabilidade solidária decorre da legislação cambial, sendo inerente aos títulos de crédito, independentemente de convenção entre as partes, permitindo ao credor demandar coobrigados conjunta ou separadamente.

O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando considerada inútil ou inadequada, especialmente diante da ausência de prova mínima capaz de infirmar a higidez dos títulos.

Alegações genéricas de agiotagem e má-fé, desacompanhadas de elementos probatórios concretos, não justificam a dilação probatória.

A sustação de cheque por desacordo comercial constitui exceção pessoal, inaplicável ao terceiro de boa-fé, à luz dos princípios da abstração e autonomia dos títulos de crédito.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível sua rediscussão por meio de embargos declaratórios, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A solidariedade entre coobrigados em títulos de crédito decorre da lei e independe de convenção entre as partes. 3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere prova considerada inútil ou inadequada ao deslinde da controvérsia. 4. Exceções pessoais, como desacordo comercial, não são oponíveis a terceiro de boa-fé em razão dos princípios cambiários. 5. O prequestionamento exige a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 370, 373, II, 700 e 701, §2o; CC, art. 265; Lei no 7.357/85, arts. 47 e 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 531; TJMT, ED no 1023983-46.2016.8.11.0041, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 28.04.2021; TJMT, ED no 24918/2018, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 02.05.2018; TJMT, ED no 11410/2018, j. 14.03.2018.

R E L A T Ó R I O

2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PROCESSO No 1001009-86.2022.8.11.0111

EMBARGANTE: F. MACHADO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

EMBARGADO: CLÉUDER DE SOUZA E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, opostos por
F. Machado Comércio de Peças e Serviços EIRELI
contra acórdão que manteve sua condenação solidária em demanda envolvendo títulos de crédito.

A Embargante sustenta, em síntese, omissão quanto à responsabilização por cheque que não emitiu, defendendo a inaplicabilidade da solidariedade entre emitentes de títulos distintos (art. 265 do CC) e omissão e contradição quanto ao cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova testemunhal seguido de julgamento por ausência de prova;

Requer, ao final, efeitos infringentes ou prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de a Embargante suscitar a ocorrência de omissão quanto a responsabilidade por cheque não emitido e cerceamento de defesa, tais questões foram expressamente analisadas no Acórdão, com exposição clara dos motivos de fato e de direito que ampararam o convencimento da julgadora para
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, não havendo margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

A saber:

“...AS APELAÇÕES SERÃO ANALISADAS CONJUNTAMENTE

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por NOBILLIS MÓVEIS LTDA – ME, F. MACHADO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI e REINALDO ALMEIDA DA CRUZ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, nos autos da Ação Monitória no 1001009-86.2022.8.11.0111, que julgou improcedentes os Embargos Monitórios opostos e converteu o mandado monitório em título executivo judicial, condenando os Embargantes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos seguintes termos “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos monitórios opostos por REINALDO ALMEIDA DA CRUZ, NOBILLIS MÓVEIS LTDA – ME e F. MACHADO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI e, por conseguinte, CONVERTO o mandado monitório em título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2o, do CPC. CONDENO os embargantes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da parte autora, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.”.

DAS PRELIMINARES

INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI

Sustentam os Apelantes a inépcia da inicial sob o argumento de que o Apelado não descreveu a relação jurídica subjacente aos cheques prescritos que instruem a ação monitória.

Pois bem. Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória é cabível sempre que o autor possuir prova escrita sem eficácia de título executivo “A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:”

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada na Súmula 531, firmou entendimento no sentido de que, em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a indicação da causa debendi.

Sob a perspectiva da interpretação literal do artigo 700 do CPC, basta a existência de prova escrita apta a demonstrar a probabilidade do direito alegado. Sob o enfoque sistemático, a disciplina da Ação Monitória visa justamente permitir a constituição de título executivo judicial quando ausente título executivo extrajudicial válido, sem exigir a reconstituição pormenorizada do negócio subjacente, cuja prova compete ao devedor, caso alegue fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Assim, rejeito a preliminar, posto que a inicial veio instruída com as cártulas e memória de cálculo, inexistindo vício que justifique a extinção do feito.

IMPOSSIBILIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO

Sustentam os Apelantes F. MACHADO E NOBILLIS a impossibilidade de formação de litisconsórcio passivo, sob o argumento de que os cheques possuem emissores distintos e relações jurídicas autônomas.

Sobre a alegação, a Ação Monitória foi fundada em seis cheques, cinco emitidos por F. Machado Comércio de Peças e Serviços EIRELI e um emitido por Nobillis Móveis Ltda – ME, todos devolvidos pelos motivos “28” e “21”.

Os títulos de crédito, especialmente o cheque, regem-se pelos princípios da autonomia, abstração e independência das obrigações cambiárias.

A Lei no 7.357/85 estabelece, em seus artigos 47 e 51, que todos os coobrigados respondem solidariamente perante o portador.

À luz da interpretação sistemática do ordenamento, a solidariedade cambiária decorre da própria lei, não dependendo de convenção entre os devedores. Assim, o portador pode demandar todos os obrigados conjunta ou separadamente.

Conforme posto em ato sentencial “A preliminar de ilegitimidade passiva de Reinaldo também não prospera. Consta instrumento de dissolução societária em que Reinaldo assumiu as dívidas remanescentes da Nobillis (ID 92886944), o que configura assunção de dívida eficaz perante terceiros, assim, sua responsabilização decorre do ato negocial de assunção e não de desconsideração de personalidade jurídica.”.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

MÉRITO

As preliminares de CERCEAMENTO DE DEFESA E NECESSIDADE DE DILAÇÃO se confundem com o mérito e com ele serão analisadas

Sustentam os Apelantes que houve cerceamento de defesa, porquanto o juízo a quo julgou antecipadamente a lide, indeferindo a produção de prova testemunhal destinada a comprovar suposta prática de agiotagem e má-fé do portador.

O direito à prova integra o conteúdo do contraditório e da ampla defesa, mas não possui caráter absoluto.

O artigo 370 do CPC confere ao Magistrado o poder-dever de indeferir provas inúteis, protelatórias ou irrelevantes ao deslinde da controvérsia.

Conforme documentado nos autos, os Apelantes limitaram-se a alegar suspeita de agiotagem, amparando-se em boletim de ocorrência e em afirmações genéricas acerca de suposta prática usurária.

Não apresentaram, contudo, prova documental mínima que indicasse, de forma concreta, a existência de vício na circulação dos títulos ou má-fé do autor.

A prova exclusivamente testemunhal, por si só, mostra-se inadequada para infirmar a força probante de títulos de crédito formalmente regulares, especialmente quando o valor ultrapassa o limite legal para prova exclusivamente oral.

Assim, permitir a abertura indiscriminada de instrução probatória diante de alegações genéricas comprometeria a efetividade da tutela monitória, cuja finalidade é conferir celeridade à satisfação de crédito amparado em prova escrita.

Relativo ao fato de que os cheques foram sustados por desacordo comercial antes do endosso ao Apelado, o que afastaria a exigibilidade dos títulos, necessário registrar que a sustação por desacordo comercial constitui exceção pessoal oponível apenas nas relações internas entre emitente e beneficiário originário.

À luz do princípio da abstração, tais exceções não são oponíveis ao terceiro de boa-fé.

Não há, nos autos, prova de que o autor tenha agido com má-fé ao receber os títulos. A simples lavratura de boletim de ocorrência não comprova ciência do portador acerca de eventual vício anterior, tampouco demonstra participação em prática ilícita.

O ônus da prova do fato extintivo ou impeditivo incumbia aos embargantes, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, do qual não se desincumbiram.

Ante o exposto, nego provimento aos recursos de apelação interpostos por NOBILLIS MÓVEIS LTDA – ME, F. MACHADO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI e REINALDO ALMEIDA DA CRUZ, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e converteu o mandado monitório em título executivo judicial.

Majoro os honorários advocatícios, em razão do trabalho adicional em grau recursal, fixando-os em 11% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.”.

Como se vê, as alegações da Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame do pedido, o que não se admite.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.” (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018) (destaquei)

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso oposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026